Tribunal: TJDFT
Processo: 0772388-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. recurso inominado cível. conversão de licença-prêmio em pecúnia. prescrição configurada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que considerou a pretensão prescrita.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia consiste em (i) definir quando é considerado o termo inicial da prescrição; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; e (iii) examinar a controvérsia relacionada à conversão de licença-prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
3. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
4. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
5. Na hipótese, está prescrita a pretensão de cobrança se a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão das verbas na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia por ocasião do pagamento em janeiro de 2020 e a demanda foi distribuída em 25/7/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (ID 83577129, pág. 12 e 83577149, pág. 5).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.